Tribunal: TJPA
Processo: 0000962-85.2013.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000962-85.2013.8.14.0039

APELANTE: BRUNO NORBERTO SOUSA DE SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO N.:

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº
0000962-85.2013.8.14.0039

COMARCA DE ORIGEM: Paragominas

APELANTE: Bruno Norberto Sousa de Sousa (Defensoria Pública)

APELADA: A Justiça Pública

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Geraldo de Mendonça Rocha

RELATORA:
Desa. Vania Fortes Bitar

APELAÇÃO PENAL – ART. 33, DA LEI 11.343/06.
1
) REDUÇÃO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA.
Havendo a valoração das circunstâncias culpabilidade e consequências a partir de fundamentação inidônea, permanecendo a valoração negativa apenas das circunstâncias da prática do delito, impõe-se a redução da pena base, mas não para o patamar mínimo como pleiteado -
2) AUMENTO PARA O MÁXIMO LEGAL DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO DE PENA DO ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/06 – PARCIAL PROCEDÊNCIA.
Revela-se exacerbada e desarrazoada a aplicação da minorante em seu patamar mínimo, mas tampouco deve ser aplicada a fração máxima diante da natureza da droga apreendida, revelando-se adequada a redução na fração de 1⁄2 (um meio) –
3) DE OFÍCIO, RECONHECIDA A ATENUANTE DA CONFISSÃO – 4) RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
PARA REDIMENSIONAR
A PENA FINAL PARA
02 (DOIS) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO, E 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS-MULTA
, SUBSTITUINDO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS, A SEREM FIXADAS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - UNANIMIDADE

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e dar-lhe parcial provimento
para redimensionar a pena para
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 150 (cento e cinquenta) dias-multa
, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo juízo da execução penal
,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por Bruno Norberto Sousa de Sousa, inconformado com a sentença do MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Paragominas/PA, que o condenou à pena de 07 (sete) anos e 07 (sete) meses de reclusão, a ser cumprido em regime inicial semiaberto, e 200 (duzentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, como incurso no art. 33, da lei 11.343/06.

Em suas razões, a defesa pugna pelo redimensionamento da pena base, no patamar mínimo legal, bem como postula aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, em seu grau máximo.

As contrarrazões do Parquet firmaram-se pelo conhecimento do recurso, e no mérito, por seu parcial provimento, no sentido de redimensionamento da pena base, por entender indevida a valoração negativa das consequências do crime.

A Procuradoria de Justiça, na condição de
custos legis
, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso defensivo, em seu parecer.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual,
ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, e art. 140-A do RITJE/PA, não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do aludido dispositivo.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a exordial acusatória que

no dia 2 de março de 2013, uma equipe de Policiais Militares encontrava-se de serviço, oportunidade em que tomaram conhecimento, via CIOP, que havia um indivíduo portando uma certa quantidade de entorpecente, tendo sido informadas as características do suspeito, bem como a forma como estava vestido e o
local onde poderia ser encontrado, terminal rodoviário, tentando embarcar para outra cidade.

Ali chegando, os policiais constataram a presença do réu, o qual estava esperando uma van e, ao ser revistado, foram encontrados em seu poder, mais precisamente dentro da mochila que carregava, 4 (quatro) pedras de "oxi", acondicionadas em sacos plásticos de cor verde claro, contendo substância esbranquiçada, provavelmente pasta base de cocaína, com peso bruto de 20,2 gramas.

Diante dos fatos, o acusado recebeu voz de prisão e foi encaminhada para a Delegacia de Polícia para as providências de estilo. Interrogado, o réu confirmou que a droga foi encontrada em seu poder lhe pertencia e que realizava comércio de entorpecente para suprir as suas necessidades pessoais e de sua família.

Houve juntada do laudo definitivo (ID 6547373).

Em 14/06/2018, na audiência de instrução e julgamento, houve decretação da revelia do acusado.

Após a instrução, o juízo sentenciante condenou o réu
como incurso no delito do art. 33, da Lei nº 11.343/06.

Considerando que não houve questionamentos acerca da autoria e da materialidade delitivas, sem delongas, passo à análise do
cálculo da pena
do recorrente.

Insurge-se a defesa, contra a dosimetria aplicada, sustentando redução da pena base ao patamar mínimo legal do delito em apreço, bem como, devida a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado, em seu patamar máximo, qual seja, 2/3 (dois terços), no que adianto que o pleito defensivo merece
parcial provimento
, senão vejamos:

Inicialmente, válido lembrar que, nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

In casu
, a dosimetria da sanção foi realizada na sentença hostilizada nos seguintes termos:

A culpabilidade refere-se ao grau de censurabilidade do crime (intensa, média ou reduzida), ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem; pelas informações dos autos, a censurabilidade é intensa, já que o réu praticou o delito em local público e transporte público, ciente do que estava fazendo. 2.0s antecedentes criminais tratam da vida pregressa e do envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos, sendo que, neste caso, nada há contra o réu, apesar dele já ter se envolvido em outros delitos. 3.Com relação à conduta social (comportamento do réu no trabalho, na família, no local onde reside), não há elementos em seu desfavor. 4.Quanto a personalidade do réu, que nada mais é do que seu caráter, não há informações suficientes, nos autos, para mensurar. 5.Quanto aos motivos do delito, são próprios do tipo penal. 6. As circunstâncias do crime analisam o seu modus operandi, ou seja, são os elementos acidentais, não participantes da estrutura do tipo (como repouso noturno, local ermo, extrema violência, etc); neste caso, são desfavoráveis ao réu, tendo em vista que este agia, durante o dia, em local pública, e mais, em transporte público, facilitando a compra de drogas, por terceiros. 7. No que tange às consequências do crime, que são a extensão dos danos ocasionados pelo delito, além dos danos inerentes ao tipo penal (que se refere ao psicológico da vítima) são totalmente desfavoráveis ao agente, pois nefastas para a sociedade e para a saúde pública, contribuindo, ainda mais, para ruína do futuro de jovens e das famílias. 8. Por fim, não há que se falar no comportamento da vítima.

Sopesadas as circunstâncias judiciais, bem como, o artigo 42, da lei de drogas e atendendo aos critérios de suficiência e necessidade fixo pena-base em 09 (oito) anos de reclusão e (trezentos) dias-multa.

Pois bem, verifica-se, em conformidade ao parecer Ministerial, que, de fato, a pena base fixada pelo juízo de piso em 09 (nove) anos de reclusão se revela exacerbada e desproporcional, uma vez que as circunstâncias judiciais da culpabilidade e consequências do crime foram valoradas de forma inidônea, a partir de elementos genéricos ou ínsitos ao tipo penal, não podendo ser utilizadas para fundamentar a exacerbação da pena base, permanecendo apenas a valoração negativa das circunstâncias da prática do delito, uma vez que o apelante foi flagrado transportando drogas em via pública, enquanto tentava ingressar em um transporte coletivo, motivo pelo qual
sua pena corporal base deve ser redimensionada para 06 (seis) anos de reclusão.

Em relação a
pena pecuniária base
, constata-se que houve equívoco do julgador em seu arbitramento, pois o juízo sentenciante a fixou abaixo do mínimo legal, estabelecendo-a em 300 (trezentos) dias-multa, o que deixa de ser corrigido em prestígio ao princípio de
non reformatio in pejus
em recurso exclusivo da Defesa.

Na
segunda fase do cálculo, inexistem circunstâncias agravantes, entretanto,
merece ser reconhecida, de ofício, a atenuante da confissão espontânea.

Vejamos:

Consta na sentença condenatória, a informação da confissão do recorrente, em sede policial, confirmando que a droga apreendida era de sua propriedade, e que comercializava entorpecentes para suprir as necessidades pessoais de sua família, sendo que o magistrado não procedeu à aplicação da referida atenuante.

Ocorre que, em recente mudança jurisprudencial, no âmbito da Quinta Turma do STJ, e de acordo com a Súmula 545/STJ, a atenuante da confissão espontânea, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, deve ser reconhecida, independentemente de haver sido utilizada nas razões do convencimento do julgador.

Nesse sentido, colaciono julgado:

“O réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade,
independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória
, e mesmo que seja ela parcial, qualificada,
extrajudicial
ou retratada” (REsp n. 1.972.098/SC, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 20/6/2022)

“(...) 2. Em recente mudança na jurisprudência desta Corte Superior, no âmbito da Quinta Turma, foi superado o entendimento anterior de que a confissão espontânea, para ser reconhecida, deveria ter sido utilizada nas razões de convencimento do julgador, nos termos da Súmula 545 do STJ. 3.
A compreensão prevalente agora é a de que "O art. 65, III, 'd', do CP não exige, para sua incidência, que a confissão do réu tenha sido empregada na sentença como uma das razões da condenação
. Com efeito, o direito subjetivo à atenuação da pena surge quando o réu confessa (momento constitutivo), e não quando o juiz cita sua confissão na fundamentação da sentença condenatória (momento meramente declaratório)." (REsp n. 1.972.098/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022). 4. Agravo regimental parcialmente provido para reconhecer a atenuante da confissão espontânea. (...)” (STJ, Sexta Turma, AgRg no HC 730636/SC, Rel. Min. Olindo Menezes - Desembargador convocado do TRF 1ª Região) (destaquei)

“(...) 4. O entendimento dominante no âmbito deste Superior Tribunal de Justiça é o de que,
mesmo nas hipóteses de confissão qualificada ou parcial, deve incidir a atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, independentemente de a confissão ter sido utilizada como elemento de convicção do julgador
. (...)” (STJ, Quinta Turma, EDcl no AgRg no HC 753304/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 14/12/2022)

Diante dos fatos narrados,
imperiosa a aplicação da atenuante da confissão
, merecendo reforma a dosimetria da reprimenda,
redimensionando-se a pena intermediária para 05 (cinco) anos de reclusão e 300 (trezentos) dias-multa
.

Na fase derradeira, n
ão há causas de aumento a se considerar.

Todavia, a
respeito da aplicação da causa de diminuição relativa ao tráfico privilegiado, disposta no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006,
pugnou a Defesa pela aplicação da fração máxima de redução, o que não merece provimento. Contudo, tampouco pode ser mantida a fração redutora mínima aplicada na sentença, havendo fundamentação para fixação da fração um pouco abaixo da redução máxima, tendo em vista natureza da substância entorpecente apreendida na posse do apelante - 20
g (vinte gramas) de cocaína, droga com
elevado poder deletério e de toxicodependência
,
justificando a redução da reprimenda na fração de 1/2 (um meio).

Assim, redimensiono a reprimenda, perfazendo-se a pena final e definitiva ao
quantum
de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 150 (cento e cinquenta) dias-multa
,
estabelecendo-se o cálculo da pena de multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

E ainda, com fulcro no art. 44 do CP, em razão do quantum da pena redimensionada, substituo a sanção privativa de liberdade por duas restritivas de direito, a serem fixadas pelo juízo da execução penal.

Ante a fundamentação exposta,
CONHEÇO O RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para redimensionar a pena final para
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 150 (cento e cinquenta) dias-multa
, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo juízo da execução penal.

É como voto.

Belém, data da assinatura digital.

Belém, 13/12/2023